Tribunal: STF
Processo: HC 87684
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: descabimento: alegações de inexistência das
qualificadoras acertadas nas instâncias de mérito e de excessiva
majoração da pena, dada a incorreta valoração de circunstâncias
judiciais, que, como deduzidas, não prescindem do reexame de fatos e
 provas